Tribunal: STF
Processo: ARE 1500214
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL INSUFICIENTE PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA, QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, 37, caput, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não merece provimento o presente agravo interno.



    Se de um lado o Princípio da Vinculação ao Edital impõe que o edital seja considerado lei interna do Concurso Público, vinculando os candidatos e a Administração Pública, de modo que suas disposições alcancem a todos os concorrentes, indistintamente, de outro, suas disposições deverão se dar “de forma clara e objetiva, de forma a não permitir a ocorrência de duas interpretações possíveis, tudo isso em observância aos princípios da legalidade, segurança jurídica, publicidade e vinculação ao instrumento convocatório.” ((TJMS. Mandado de Segurança Cível n. 0824850- 82.2017.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Seção Cível, Relator (a): Des. Amaury da Silva Kuklinski, j: 19/11/2017, p: 21/11/2017)



    No caso em apreço, o item 16.1 do Edital, previa que a nota final do concurso seria o resultado da soma da nota obtida na prova objetiva com a nota obtida no curso de formação de oficiais, entretanto, quando da convocação para o referido curso, os candidatos receberam um MANUAL DO ALUNO, com previsão de novas regras não previstas em edital, a saber: divisão do curso de formação em duas etapas, ficando assegurada a convocação para a segunda apenas aos candidatos que se classificassem na primeira dentro do número de vagas previstos em edital.



    Aqui, além de ter havido alteração das regras durante o curso do certame, em absoluta afronta aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório, conforme precedente do STF (MC MS 0010403- 46.2017.1.00.0000), não houve observância ao disposto no artigo 13, da Lei 6.513/95 (Estatuto da PM/MA), o qual não prevê o curso de formação como etapa de concurso para ingresso no Quadro de Saúde de Oficiais (QOS), senão vejamos:



    “Art. 13 – O ingresso no Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) será mediante concurso público de provas e/ou de provas e títulos e aprovação inclusive nos exames: médico, físico e psicotécnico.”



    Importante pontuar que em vista do princípio da hierarquia das normas, as disposições do Regimento Interno da Polícia Militar do Estado do Maranhão não se sobrepõem à Lei 6.513/95 (Estatuto da PM/MA), devendo ser esta a matriz dos editais de concurso público para ingresso na PM/MA, em homenagem ao princípio da legalidade.



    Assim, considerando que a Agravada foi aprovada nas fases anteriores, seu direito à convocação para o curso de formação – todas as etapas – é corolário da legislação de regência.



    Pelo exposto, uma vez que o Agravante não trouxe argumentos capazes de alterar o entendimento esboçado na decisão agravada, a mantenho por seus próprios termos.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente